Tribunal: STF
Processo: ARE 1597821
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na intempestividade do recurso extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a contagem de prazos para a esfera criminal é estabelecida no art. 798 do Código de Processo Penal e não no art. 219 do Código de Processo Civil. 

Os recorrentes afirmam, em suma, que:
 
decisão agravada partiu da premissa de que o termo final do prazo coincidiu, de forma rígida, com 28 de outubro de 2025, e que o protocolo em 29 de outubro de 2025 implicaria, automaticamente, intempestividade. 
Ocorre que o próprio artigo 798 do Código de Processo Penal, invocado como razão de decidir, contém disciplina expressa de prorrogação quando o vencimento recai em dia sem expediente forense, bem como prevê salvaguardas quando houver obstáculo judicial, força maior ou óbice de ordem técnica que impeça o exercício regular do direito de recorrer, hipótese em que a aferição da tempestividade não pode ser reduzida a uma operação aritmética descolada da realidade do expediente forense e da efetiva possibilidade de protocolo.
Nessa linha, ainda que se adote a regra de prazos contínuos, impõe se ao órgão de origem a verificação concreta de eventual suspensão de expediente, indisponibilidade do sistema de peticionamento, ato normativo de suspensão de prazos, ou circunstância objetiva que prorrogue o vencimento para o primeiro dia útil subsequente, sob pena de transformar a forma em obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição constitucional, em tema que envolve liberdade e efeitos penais severos  (doc. 463, p. 3).

Subsidiariamente, requerem:
 
a concessão de habeas corpus de ofício, para sanar o constrangimento ilegal consistente no cerceamento de defesa e na condenação sem lastro probatório suficiente, com a anulação do processo a partir do indeferimento de prova essencial ou, sucessivamente, com a absolvição por insuficiência de provas, ou, ainda, com o redimensionamento da dosimetria em patamar juridicamente idôneo, tudo como medida de justiça e de preservação efetiva da liberdade (doc. 463, p. 6). 

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso proferido contra o Superior Tribunal de Justiça é intempestivo. Cumpre assinalar, por oportuno, que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal. Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.409.579 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023). 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.461.642 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/12/2023).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, art. 370, § 1º, c/c art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 3. Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.445.961 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22/9/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.091.883 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018). 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1.086.135 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/6/2018).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.
	
Ministro Cristiano Zanin
Relator